Tribunal: STF
Processo: Rcl 71359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Samuel Rodrigues Barboza e outros contra acórdão em recurso inominado proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 5021220-92.2023.8.08.0024, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1.177 RG).



    Os reclamantes, policiais militares da reserva, narram que ajuizaram demanda almejando a aplicação da decisão proferida pelo STF no bojo do tema 1177, na sistemática da repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.954/2019 no que diz respeito ao estabelecimento pela União de alíquota para a cobrança de quota previdenciária de servidor militar estadual. 



    Sustentam que



    “o Supremo Tribunal Federal já vem reconhecendo que o art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019 é inconstitucional e, por consequência, inconstitucionais são as leis que se fundamentam neste artigo. Assim, é inconstitucional o art. 12 da Lei Complementar Estadual do Espírito Santo n.º 943/2020, quando por simples preguiça do legislador estadual, em vez de fixar as alíquotas a serem recolhidas, opta por informar que elas serão fixadas conforme prevê o art. 24-C da lei federal n.º 13.954/2019. Como já dito, se este artigo foi considerado inconstitucional com repercussão geral, ele deixou de existir no mundo jurídico. Daí, o artigo 12 da LC 943/2020, também é inconstitucional” (e-doc. 1, fl. 21)



    Consignam, ainda, que 



    “a LC 943/2020 revogou as disposições contrárias, tendo revogado, assim, a lei anterior que fixava a alíquota a ser cobrada. Como no direito brasileiro não se admite o fenômeno da repristinação, sendo referida lei inconstitucional, aquela que foi revogada por ela não pode voltar ao mundo jurídico, ficando o Estado sem lei que trate da matéria, sendo imprescindível que faça nova lei regrando o tema. Enquanto isso não ocorre, ele não pode recolher as contribuições.” (e-doc. 1, fl. 21)



    Assim, pedem que seja concedida liminar para determinar a suspensão dos descontos a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado do Espírito Santo dos reclamantes, e ao final que seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem guarida as alegações dos reclamantes.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão de recurso inominado proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 5021220-92.2023.8.08.0024.



    Com efeito, por óbvio, os reclamantes não lograram demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente